Tribunal: STF
Processo: HC 94504
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
   CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
A análise do 
   crime continuado envolve o reexame de fatos e provas, o que, em 
   princípio, é inviável na estreita via do habeas corpus. 
   Precedentes (HC 91.895, rel. min. Menezes Direito, DJe-147 de 
   08.08.2008; e HC 92.758, rel. min. Eros Grau, DJ de 
   03.12.2007).
Ademais, segundo julgados do Supremo Tribunal 
   Federal (HC 94.714, rel. min. Carmem Lúcia, julgado em 
   28.10.2008; e HC 89.770, rel. min. Eros Grau, DJ de 06.11.2006, 
   p. 51), não há espaço, no caso, para o afastamento do concurso 
   material e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 
   crimes de estupro e atentado violento ao pudor.
Ordem denegada.